Tribunal: STF
Processo: HC 251165
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a pena de 2 anos, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 218-A e 147, ambos do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, a necessidade da desclassificação para o artigo 241-D do ECA, a ausência de materialidade do crime de ameça, a redução da pena em seu patamar máximo em razão da semi-imputabilidade, e a substituição da pena por restritiva de direitos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Anoto, de início, que, sendo apontada como autoridade coatora a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o caso escapa à competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente habeas corpus, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, mostra-se incabível a presente impetração, visto que a autoridade apontada como coator é Órgão Colegiado de Tribunal de Justiça estadual.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente